Tribunal: TJSP
Processo: 0035249-17.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Pena de Multa
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO DE PENA DE DIAS-MULTA. RÉU PRESO. COMPETÊNCIA DA VARA EM QUE TRAMITOU O PROCESSO DE CONHECIMENTO. Distribuição da demanda perante a Vara de Execução Criminal da Comarca onde o executado está cumprindo pena privativa de liberdade. Redistribuição à Vara de Execução Criminal da Comarca onde tramitou o processo de conhecimento. Admissibilidade. Inteligência

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO DE PENA DE DIAS-MULTA. RÉU PRESO. COMPETÊNCIA DA VARA EM QUE TRAMITOU O PROCESSO DE CONHECIMENTO. Distribuição da demanda perante a Vara de Execução Criminal da Comarca onde o executado está cumprindo pena privativa de liberdade. Redistribuição à Vara de Execução Criminal da Comarca onde tramitou o processo de conhecimento. Admissibilidade. Inteligência da ADI no 3.150. Ministério Público que é o único órgão legitimado para promover a execução da pena de multa perante a Vara de Execução Criminal. Lei no 13.964/19 que positivou referido entendimento ao alterar o art. 51 do CP. Execução da pena pecuniária disciplinada pelo Provimento no 04/2020 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça. Ação de execução de pena de multa que é autônoma com relação à execução da pena de reclusão. Art. 538-A, §4o, do Provimento CGJ no 04/2020. Observância do princípio da celeridade processual. Execução que deve tramitar perante a Vara da Execução Criminal do foro em que tramitou o processo de conhecimento. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de São José do Rio Preto.